Tribunal: CARF
Processo: 16327.720476/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720476/2011-89
ACÓRDÃO
9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO CACIQUE S/A.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES DO
LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na
apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização
de ágio que reduziu indevidamente as bases tributáveis da Contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior que votaram por negar provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões
do voto vencedor o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
2
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 2.748/2.766) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1201-005.482 (fls. 2.718/2.744), proferido após
retorno dos autos requerido pelo Acórdão no 9101-003.964 (fls. 2.472/2.509), o qual recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2010
ÁGIO. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídos os valores do ágio da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), por não haver, à época dos fatos geradores, previsão
legal expressa para inclusão do ágio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA N. 108 DO CARF
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Intimada dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial, que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 2.868/2.878):
[...]
Relata a PGFN que o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade de adição à
base de cálculo da CSLL de despesas com amortização de ágio pago na aquisição
de investimento avaliado pela equivalência patrimonial, em razão da inexistência
de previsão legal para tal adição. Segundo a decisão, o art. 57 da Lei no
8.981/1995 não ampararia o referido procedimento, posto que não determina
que haja identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
3
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria dado ao art. 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977 e ao art. 57 da Lei no 8.981/1995 interpretação divergente da
adotada pelos Acórdãos no 1302-005.734 (proferido pela 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF) e no 9101-003.397 (prolatado
pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF).
Segundo a recorrente, o primeiro paradigma, em posicionamento contrário ao
defendido pelo acórdão recorrido, entende que o ágio é indedutível na apuração
da base de cálculo da CSLL. Já a segunda decisão paradigma expõe o
entendimento de que há clara convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos. Assim, por força dos arts. 20 do Decreto-lei
no 1.598/1977 e 57 da Lei no 8.981/1995, a glosa de despesas de amortização de
ágio, por indedutíveis, alcança tanto a apuração da base de cálculo do IRPJ quanto
da CSLL. As ementas de ambos os paradigmas foram integralmente reproduzidas
no recurso especial.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1302-
005.734 e no 9101-003.397 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF
na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar
que as decisões não foram reformadas até a data da interposição do recurso
especial pela PGFN, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto
no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido, após ponderar que são distintas as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL (o art. 57 da Lei no 8.981/1995 não as igualaria), afirma que a amortização
contábil do ágio reduz o lucro líquido do exercício e somente poderia ser
adicionada para fins de apuração da base de cálculo da CSLL se houvesse
determinação legal expressa nesse sentido, o que só veio a existir após a
publicação da Lei no 12.973/2014. Assim, mesmo que as despesas de amortização
de ágio fossem consideradas indedutíveis na apuração do lucro real, sua adição à
base de cálculo da CSLL não seria possível.
O Acórdão no 1302-005.734, primeiro paradigma apontado pela recorrente,
também tratando de períodos de apuração anteriores a 2014 (anos-calendário
2010 a 2012), em entendimento divergente com o adotado pelo acórdão
recorrido, afirma que adição da amortização do ágio à base de cálculo da CSLL
tem fundamento legal “no art. 2o, § 1o , alínea c, itens 1 e 4 da Lei no 7.689/1988,
que estabelece a adição/exclusão do resultado negativo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido ao resultado do exercício”. A
decisão ainda aponta que o Decreto-lei no 1.598/1977 faz menção expressa
apenas ao “lucro real” por ter sido editado antes da criação da CSLL.
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
4
Já no voto vencedor do Acórdão paradigma no 9101-003.397, que também cuida
de ano-calendário anterior a 2014, prevaleceu o entendimento de que o
legislador, ao prever ajustes para exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido, demonstrou uma “nítida, clara e
transparente (...) convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no que
concerne às operações decorrentes de participações societárias e os
correspondentes resultados auferidos”. Não haveria sentido, segundo a decisão,
em considerar-se que os ajustes previstos na determinação do lucro real não se
aplicam à base de cálculo da CSLL. No mesmo sentido (da indedutibilidade das
despesas de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL) apontariam ainda o art.
299 do RIR/1999 (regra geral da dedutibilidade das despesas) e o art. 57 da Lei no
8.981/1995 (na expressão “normas de apuração” incluir-se-ia a determinação da
base de cálculo do tributo, mediante soma e diminuição e valores).
Sendo assim, verifica-se que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigmas a respeito
da possibilidade de adição de despesas de amortização de ágio à base de cálculo
da CSLL.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “cabimento da adição, à base de
cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio consideradas indedutíveis
na apuração do lucro real”.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.966/2.973).
Não ataca a admissibilidade, pugnando, no mérito, pela manutenção do acórdão recorrido.
A empresa também opôs embargos de declaração (fls. 2.892/2.898), Recurso
Especial (fls. 3.045/3.055) e Agravo (fls. 3.139/3.149), mas estes foram rejeitados (fls. 3.033/3.036;
3.124/3.128 e fls. 3.167/3.170, respectivamente).
É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
5
O recurso especial é tempestivo.
Considerando que não houve questionamentos pela parte Recorrida contra a sua
admissibilidade, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e apoiado também no
permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do presente recurso nos termos
do despacho de fls. 2.868/2.878.

MÉRITO
Trata-se de matéria conhecida por esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais que,
em Sessão de 09 de setembro de 2021, foi julgada de forma favorável ao contribuinte ao abrigo do
critério de desempate previsto no artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da
Lei no 13.988/2020.
Nesse contexto, e tendo em vista que o presente Julgador acompanhou, sem
ressalvas, o voto vencedor do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, proferido no Acórdão no
9101-005.773, adoto os fundamentos nele constantes, abaixo transcritos, como razões de decidir:
(...)
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da CSLL
sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o qual o IRPJ
incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra matriz dessa
Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a preocupação do
Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua base quantitativa de
incidência, assim como suas identidades e disparidades com a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei n° 7.689/88 instituiu em seu art. 2° que a base
de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei n° 8.034/90, que além de promover alterações na legislação
do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e desenvolvimento regional, no
seu art. 2° melhor deu forma e concretude à base tributável dessa nova Contribuição
Social de 1988, determinado expressamente para o seu cálculo a adição do resultado
negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido; do valor
de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja contrapartida
não tenha sido computada no resultado do período-base e do valor das provisões
não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão para o Imposto de
Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá, textualmente, a
determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita e do
valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, não dedutíveis da
determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
6
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de embates
judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei n° 8.981, poucos meses depois
alterada pela Lei n° 9.065, que determinou no seu art. 57 que aplicam-se à Contribuição
Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive
no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de apuração,
vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada, expressamente, a
manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais sejam, base de cálculo e alíquota,
veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei n° 9.249/95, a qual, apesar de estabelecer mais
coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente, individual e autônoma,
firmando que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no
art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e
de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das
companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada,
cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis,
exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos,
taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de
saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em
favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2°;
VII - das despesas com brindes.
1° Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2°Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por
lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da Constituição Federal,
até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de computada a sua dedução
e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica, antes
de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil,
sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
7
jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem,
observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente
bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração,
segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela entidade
beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na
realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de
órgão competente da União.

Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente,
assim não determinou o Legislador no art. 2° da Lei n° 7.689/88 ou em qualquer
outra regra delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em
comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem
aritmética nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos
os ajustes, adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação
própria, pertinente, textualmente direcionada à CSLL - ou, da mesma forma,
apenas ao IRPJ. Nesse sentido, confira-se o comentário do Professor Ricardo
Mariz de Oliveira1 sobre o tema:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como ponto de
partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são feitos os
ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as exclusões de
créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou autorizados pela lei
tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL, já vimos
acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva legislação, de tal sorte
que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se aplica à CSL.

Quando a Lei n° 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio
fundamentado em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu
alcance à CSLL, inclusive mencionando o art. 7°, expressamente, o termo Lucro
Real. No mais, o resto da legislação relativa a esta Contribuição Social é também
silente em relação a tal modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições
societárias.
Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.

1 Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo : Quartier Latin, 2008. p. 976.
Fl. 3189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
8
Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de
exclusão de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei n°
4.506/64, supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da
Lei n° 9.249/95 - e somado ao entendimento que o art. 7° da Lei n° 9.532/97
trouxe, na verdade, uma benesse ou uma exceção à regular apuração do Lucro
Real - a ausência de sua extensão literal à CSLL culminaria, na verdade, em
impossibilidade de dedução das despesas de ágio da monta ajustada do lucro
onerada por tal Contribuição Social.
Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão n° 1402-003.858,
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro
Evandro Correa Dias, publicado em 21/06/2019, onde se estabeleceu que como
não há previsão legal de exclusão da despesa de amortização com ágio da base de
cálculo da CSLL, ela deve ser mantida na referida base de cálculo, uma vez que a
legislação em mais de uma oportunidade determina que para a apuração da base
de cálculo da CSLL, deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração
promovida pela Lei n° 8.034/95 no art. 2° da Lei n° 7.689/88, qualquer oscilação
quantitativa relacionada dos valores de investimentos societários, controlados
pelo Método de Equivalência Patrimonial - MEP, seria neutra para fins de
apuração da CSLL. Como a própria natureza da mensuração e controle dos
investimentos em que o dispêndio de ágio foi percebido se daria por meio de tal
metodologia, não haveria em se falar de sua dedutibilidade fiscal da Contribuição
Social - conforme, inclusive, consta do voto vencedor do v. Acórdão, ora recorrido.
Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são
manifestamente improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da
regra matriz da CSLL - a qual está muito evidente, clara e profundamente
delineada na legislação vigente - e dependem da aplicações de normas típicas e
exclusivas da obtenção do Lucro Real e da desconsideração do iter, legalmente
regulado, na obtenção da base tributável dessa Contribuição Social, para a sua
hipotética procedência.
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a
despesa do ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não
questionado agora, dado como incontroverso nessa C. Instância especial),
representando dispêndio empresarial de investimento da entidade, pela sua
própria natureza, a dedutibilidade é certa e está garantida, até eventual
questionamento fundamentado pelo Fisco, nos termos da regra do atual art. 311
do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de
obtenção do resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real,
este prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
9
legal para exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na
extração da base de cálculo dessa Contribuição Social.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura, arroladas nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, são requisitos
legais apenas dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo
apenas para o IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que
constrói o lucro, percebido pela entidade empresarial.
Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão n° 9101-002.310,
proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de redatoria do I. Conselheiro
Helio Eduardo de Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições - ao contrário do que afirma a decisão
de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza, de forma alguma,
a aplicação indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda na verificação dos
contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da
definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então
vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos termos ali
então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das disposições do art. 2°,
parágrafo 1°, alínea 'c' da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz referência aos específicos
ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao resultado do período-base, apurado a
partir da aplicação das expressas disposições da legislação comercial, distinguindo a
composição da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às regras próprias da
legislação do Imposto sobre a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da base de
cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente a ela
relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação ampliativa de
normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer cabimento em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as regras de
dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não podem ser
estendidas, sem a necessária pré-existência de previsão legal, à apuração da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização contábil do
ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal expressa para
que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser
adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no
mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso
sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão legal
expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a
inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o que se
verifica em relação à CSLL.

(...)
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins
de apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
10
em avaliação do investimento pelo MEP - que supostamente guardariam total
neutralidade - posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio
dispêndio, em si considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e,
principalmente, sempre foi controlado de forma contábil de maneira destacada,
distinta e independente do valor patrimonial do investimento adquirido,
conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.

Nesse sentido, entendo que a decisão ora recorrida não merece reforma nesse
particular.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao provimento do
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que a pretensão fazendária
deveria ser acolhida, reiterando a interpretação da legislação tributária que tem sido afirmada
nesta instância especial acerca da repercussão, na base de cálculo da CSLL, das amortizações de
ágio consideradas indedutíveis no âmbito do IRPJ.
No presente caso, a amortização do ágio que exsurgiu na aquisição da Contribuinte,
e que reduziu seu lucro tributável no ano-calendário 2010, foi glosada na apuração do IRPJ e da
CSLL. Afastada a glosa no julgamento do recurso voluntário interposto, a PGFN logrou reverter tal
decisão, retornando os autos ao Colegiado a quo para apreciação dos demais argumentos de
defesa. Neste âmbito, foi acolhida a alegação da Contribuinte de que a Administração Tributária
não pode atribuir à CSLL as mesmas regras de adições e exclusões previstas para o IRPJ quanto à
dedutibilidade de despesas, vez que os ajustes determinados pela Lei no 7.689/88 não coincidem,
neste aspecto, com as regras aplicáveis ao IRPJ, e o art. 57 da Lei no 8,981/95 não se presta a
igualar as bases de cálculo de ambos os tributos. Adicionou-se, ainda, que somente com a Lei no
12.973/2014 tal indedutibilidade foi estendida à CSLL.
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
11
A glosa da amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL, portanto,
decorreu da inobservância dos requisitos expressos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 –
refletidos no art. 386 do RIR/99 –, razão pela qual cabe reiterar o entendimento desta Conselheira
contrário à existência de qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da
base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de amortização de ágio que reduza indevidamente o
lucro tributável do sujeito passivo, expresso no voto vencedor do Acórdão no 9101-006.1642.
Isto porque a figura do ágio surge, em regra, no momento da aquisição do
investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente parcela do
patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação decorre,
necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral,
para a verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo
obedecerá às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela
ação ao tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva,
devendo ser criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou
a conservação do valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente,
sempre que este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal
estiver acima do valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens
pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço do custo não será levada em
conta para a distribuição de dividendos, nem para as percentagens referentes aos
fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
12
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses
investimentos correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da
companhia, nem mesmo o critério de avaliação com base no patrimônio líquido é
suficiente para informar acionistas e credores sobre a sua situação financeira:
somente a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, segundo as
normas constantes do artigo 251, poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser
deduzido das perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado
pelo recebimento de ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos
relevantes em coligadas e controladas deverão ser avaliados pelo valor de
patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades,
ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido
de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda
estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do
recebimento, sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
13
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros
com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes
(artigo 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração
tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital
social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio
líquido, de acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado
com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com
observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no
máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido
não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com
a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela
controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor
de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o
custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste
artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos
da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar
e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-
se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
14
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e
do custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados,
ainda não realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com
dedução da provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de
nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá
parcela destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique
comprovada a existência de ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria ser
registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência de
que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias são
as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a ser
dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por equivalência
patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto
Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
15
da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na
legislação fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na
Instrução CVM no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de
investimentos, sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do
Balanço Patrimonial, os saldos de ambas as contas devem estar agrupados no
Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
16
acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de
adotar esse critério de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou
controlada participe, direta ou indiretamente, com investimento relevante, cuja
avaliação segundo o mesmo critério seja necessária para determinar o valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada. (negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha
sido a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou
perecimento, ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos
bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou
deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos
das letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do
lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b
e c do § 2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração
comercial do contribuinte;
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
17
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente
de aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com
diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente
de redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada, em virtude de modificação no capital social desta com
diluição da participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada ou em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição
pela investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a
equivalência patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e
o valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de
bens do ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens
deverá ser amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
18
na controlada por depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou
por baixa em decorrência de alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou
quando houver baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do
investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras
razões econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de
vigência ou de perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo
estabelecido para amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o
saldo não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo
permanente, adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. A provisão para perdas deverá
também ser apresentada no ativo permanente por dedução da equivalência
patrimonial do investimento a que se referir. (negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse apropriada
contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988 não cogitava dos efeitos
desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL, e
determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas,
destinada ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro
de cada ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
19
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990) (negrejou-se)
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988 determinasse
a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução não estaria
computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977, disciplinou
os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art. 34, a Lei no
9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os efeitos fiscais aos
contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou
deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País. (Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
20
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
21
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao acervo
líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou cisão,
ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do texto,
necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse
avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
22
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
23
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso
III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica
usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos,
acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação
vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de reportar-
se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio
nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do
ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o
justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial, e
remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
24
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução Normativa
SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento
econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida
a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do
caput, quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou
deságio.
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
25
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de
depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado
ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou
perda de capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua
transferência para sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da
empresa.
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do
§ 3o serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de
utilização do direito, ou do saldo da poupança, na data em que o bem ou direito
tiver sido incorporado ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o
máximo de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período
maior do que sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se
determinado, ou da permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária
ou concessionária de serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária
ao pagamento da CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e
multa, de mora ou de ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.522 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720476/2011-89
26
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá
ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio,
na hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil
da pessoa jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos,
quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por interpretação
dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em conseqüência
da apuração contábil, a base de cálculo da CSLL necessariamente resta indevidamente afetada
pela amortização do ágio aqui em comento. Logo, é impróprio afirmar que esta indedutibilidade
somente passou a existir com a Lei no 12.973/2014.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio que passou a reduzir indevidamente as bases tributáveis da autuada.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3208
DF CARF MF
Original